Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600115-27.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
Órgão julgador: RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600115-27.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600114-42.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum,
Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600115-27.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e procedente o
pedido da representação feita pela Ministério Público Eleitoral em face de Homero Figueiredo Lima
e Marchese quanto à propaganda eleitoral em templo religioso em 10/10/2020 e condenou ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 multa no valor de R$ 5.320,50, revertida ao Fundo
Partidário Nacional. (Representação por Prática de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Homero Figueiredo Lima e Marchese, com fulcro na Lei nº
9.504/1997, Resolução TSE n.º 23.610/2019 e Resolução TSE n.º 23.624/2020, alegando, em síntese,
que o Representado teve sua propaganda eleitoral veiculada no interior Igreja Bola de Neve
Church, situada na Praça Vitor Rodrigues Martins, 388 - Jardim Paris, em Maringá/PR, no dia 10 de
outubro de 2020. Em ambas as postagens, está escrito explicitamente que no sábado (10/10/2020)
ocorreu uma "conversa olho no olho" na Bola de Neve Church. Nas imagens acima, é possível
verificar a presença dos candidatos Homero Marchese, Rafael Roza sentados na frente do palco da
referida igreja, e o candidato a vice-prefeito, Marco Aurélio Fahur conversando com outra pessoa.
Ainda, na página da Igreja Bola de Neve Church encontra-se vídeos de cultos on-line, em que
podemos, comparando as imagens, comprovar que a reunião se deu dentro do templo religioso
(caixa de som e mesa presente nas imagens), e nas cadeiras também se vê o símbolo da igreja.
Informações do post: "Nosso sábado começou com os amigos da Bola de Neve Maringá. Conversa
olho no olho sobre os desafios e soluções para Maringá. Na sequência participamos de um evento
de campanha no jardim Alvorada. Novamente uma troca de ideias sobre o que queremos e
planejamos para a cidade. Por fim reunimos nossos candidatos e apoiadores em uma caminhada
pela Avenida Brasil. Deu pra sentir que a nossa campanha está crescendo, que as ideias e valores
que defendemos estão sendo bem vistas pela população. Vamos em frente, 90!"; Alega que templo
consiste em bem de uso comum, sendo vedada a propaganda, nos termos do art. 37, Lei 9.504/97;
Ref. Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral n.º 0600101-43.2020.6.16.0192). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE CIELO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25476
716
23/02/2021 16:02 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.227

RECURSO ELEITORAL 0600115-27.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075882
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE CIELO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI
DAS ELEIÇÕES. REALIZAÇÃO DE REUNIÃO EM TEMPLO RELIGIOSO.
EQUIPARAÇÃO A BEM DE USO COMUM. AFASTADA. MULTA AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A princípio, a realização de atos de campanha no interior de templos
religiosos, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza
propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art.
37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
No caso concreto, restou afastada a equiparação do local da reunião como
bem de uso comum, afastando-se assim a incidência da ilicitude do art. 37
das Eleições
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Homero Figueiredo Lima e Marchese,
candidato ao cargo de prefeito, em face de sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona
Eleitoral, de Maringá, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática de
propaganda eleitoral irregular em templo religioso (ID 14895416).
Irresignado, Homero Figueiredo Lima e Marchese interpôs o presente recurso (ID
14895716) sustentando, em síntese, que, no dia 10 de outubro de 2020, participou de uma
reunião privada, que contou com a participação de um número restrito de pessoas, na Igreja
Bola de Neve, não se tratando de culto ou evento religioso, bem como que não houve afixação,
colocação e distribuição de propaganda eleitoral, mas tão somente sua presença. Alegou que
por se tratar de uma reunião particular e restrita, com exclusão da população em geral, inexiste
subsunção do fato à norma, não se caracterizando, assim, utilização de bem de uso comum.
Argumentou que as imagens juntadas aos autos demonstram que inexistiu qualquer tipo de
distribuição de material de propaganda eleitoral, tais como faixas, bandeiras e outros
elementos capazes de caracterizar conduta irregular. Pugnou, ao final, pelo provimento do
recurso para julgar improcedente a representação e afastar a multa pecuniária aplicada.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID14895966) aduzindo
que: a) o recorrente utilizou o templo e divulgou o evento em suas redes sociais, sendo que
pelas fotos é possível notar que havia pessoas, ainda que limitadas no recinto (seja pelo
distanciamento social da COVID 19, seja por ser um evento fechado), conduta esta que se
amolda ao art. 37, § 4º da Lei nº 9.504/97. Ressaltou ainda que o templo religioso muitas vezes
é construído e mantido pela comunidade e a presença de um candidato em uma igreja significa
desrespeito para com o cidadão que participa desta comunidade e não comunga das ideias do
candidato ou ainda que não quer ver sua religiosidade ligada a atos políticos. Por fim, alegou
que, conforme entendimento jurisprudencial, a realização de reunião em templo religioso para
angariar a simpatia de eleitores/fiéis caracteriza abuso de poder religioso, independentemente
do número de participantes. Assim, considerando que o candidato utilizou o templo religioso,
com a presença de pessoas, para fins eleitorais, a condenação é medida justa, adequada e
proporcional ao caso concreto. Requereu, por fim, o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do presente recurso por entender que, no caso concreto, não há dúvidas de que
houve a realização de propaganda em local vedado pela legislação eleitoral. Apontou que é
incontroverso nos autos que o lugar em que ocorreu o ato propagandístico é um templo

religioso, bem de uso comum para fins eleitorais, o que justifica a aplicação de multa prevista
no art. 37, § 1°, da Lei nº 9.504/97 (ID 20458916).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
No mérito, a questão cinge-se à análise da existência ou não de propaganda
eleitoral irregular realizada pelo Recorrente, então candidato a prefeito, durante reunião
realizada no interior da igreja Bola de Neve.
Sobre a questão, prevê o art. 37 da Lei das Eleições:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a

tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita
o
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). [...]
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de
- Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem
10 de janeiro de 2002
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.

Inicialmente, cumpre registrar o Recorrente reconhece que participou de reunião
para fins eleitorais no interior da igreja Bola de Neve no dia 10 de outubro de 2020, restando
este ponto incontroverso, conforme fotos acostadas aos autos, publicação no Facebook, bem
como declaração prestada pelo Pastor Roberto Fast (ID 14895316):

No dia 10 de Outubro de 2020, realizamos um evento fechado para um pequeno grupo de
líderes da Igreja Bola de Neve Maringá com o fim de conhecermos algumas propostas dos
candidatos Homero Marchese e Rafael Roza.

O evento foi realizado no sábado pela manhã, a partir das 7h30, fora da nossa programação
de culto, para os líderes interessados no assunto, e eu, Roberto Fast, não estive presente na
ocasião pois estava em outro compromisso fora da cidade.

Assim, a controvérsia restringe-se à análise da licitude ou não em relação à
realização de referida reunião no interior da igreja.
De início, anoto que os templos religiosos, num primeiro momento, estão incluídos
no conceito de “
uma vez que, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo
bens de uso comum”
supramencionado, incluído pela Lei nº 12.034/2009, “para fins eleitorais, são os assim definidos
pela
- Código Civil e também aqueles a que a
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos
(grifou-se).
, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”
Partindo dessa premissa, a princípio, a realização de atos de campanha no
interior de templos religiosos, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza
propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97.
Contudo, os contornos delineados no caso concreto afastam a ilicitude da
conduta, isso porque restou demonstrado pelo Recorrente que se tratava de um evento de
acesso restrito, que desnatura a exigência legal de acesso à população em geral, pois o
espaço da igreja foi utilizado não de forma a atingir os fiéis que frequentam os cultos religiosos,
mas apenas para apresentação de propostas a um grupo fechado de pessoas no interior de um
bem particular, afastando assim a configuração do bem como de “uso comum”.
Como já mencionado, consta da declaração prestada pelo Pastor Roberto Fast
(ID 14895316) que a reunião ocorrida no interior da igreja foi fechada para um pequeno grupo
de líderes religiosos e fora da programação dos cultos, não havendo provas em sentido
contrário.
Além disso, verifica-se que as portas estavam fechadas durante a reunião,
conforme fotos publicadas no Facebook e muito bem explanadas pelo Recorrente (ID
25213416):

Quanto à necessidade de acesso irrestrito ao local para caracterização da
propaganda irregular em bem particular equiparado a bem de uso comum, segue o seguinte
julgado:

RECURSOS
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2012.
PROPAGANDAS
ELEITORAIS.
IRREGULARIDADE DE ALGUMAS PLACAS E CONFORMIDADE DE OUTRAS. VIOLAÇÃO
À LEI QUANDO AFIXADAS EM FACHADA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BEM DE
USO COMUM. GRANDE VISIBILIDADE E DIMENSÃO. PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO
PRÉVIO. DEMAIS PLACAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ABARCADAS PELOS
PROIBITIVOS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESUNÇÃO
DA
METRAGEM.
INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO RELATÓRIO DE FISICALIZAÇÃO.
LOCALIZAÇÃO EM TERRENO BALDIO CERCADO POR MUROS. ÁREA NÃO ABERTA AO
PÚBLICO. ACESSO RESTRITO, A DESNATURAR EVENTUAL EQUIPARAÇÃO A BEM DE
. REDUÇÃO DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA
USO COMUM
INEXISTÊNCIA DE ALGUMAS DAS IRREGULARIDADES INICIALMENTE APONTADAS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(TER/RJ, RECURSO ELEITORAL - CLASSE RE nº 11488, Acórdão, Relator(a) Des.
Leonardo Pietro Antonelli, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 12:45, Data
06/11/2012)

Portanto, concluo que houve apenas a utilização do espaço físico da igreja para
um evento fechado, sem acesso à população em geral, desnaturando assim eventual
equiparação a bem de uso comum, afastando assim a incidência da ilicitude do art. 37 da Lei
das Eleições.
Assim, uma vez afastada a ilicitude dos fatos, deve ser reformada a sentença de
origem para julgar improcedente a representação por propaganda irregular e,
consequentemente, ser afastada a multa aplicada na origem.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso manejado por Homero Figueiredo
Lima e Marchese e, no mérito,
para julgar improcedente a
DAR-LHE PROVIMENTO
representação eleitoral, nos termos da fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600115-27.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, GUSTAVO HENRIQUE CIELO -
PR0075882 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto

Ribas Tavarnaro. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou a sua suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.